Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003006-83.2021.8.11.0000
Agravo no 1003006-83.2021.811.0000
Agravante: Marcio da Silva Ragazzi
Agravado: Paulo Sérgio Maitelli
Agravo interposto pelo embargante de terceiro Marcio da Silva Ragazzi contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop.
AÇÃO: Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1014765-33.2020.8.11.0015, opostos por Marcio da Silva Ragazzi, aqui agravante, em face de Paulo Sérgio Maitelli.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na revogação da busca e apreensão, bem assim, na retomada da posse para o autor, aqui agravante, do caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802 e o cancelamento da restrição de bloqueio de transferência no RENAJUD.
Alega ser legítimo proprietário e possuidor, por contrato de compra e venda, do veículo apreendido (caminhão e reboque), porquanto os adquiriu em 14.7.2020, do Sr. Davi dos Santos Moura, cujos bens estão sendo utilizados na atividade de transportes, tendo como motorista o Sr. Roberto Scaires.
Relata que à época da aquisição inexistia restrição junto ao DETRAN/MT e que havia apenas um procedimento de transferência da propriedade aberto em nome de Davi dos Santos Moura, bem assim ter sido surpreendido pela busca e apreensão ocorrida em 14.7.2020, cuja determinação teve origem na Ação Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência no 1009134-11.2020.8.11.0015, proposta por Paulo Sérgio Maitelli em face de Hilário Moura.
Argumenta que a compra se deu antes mesmo da restrição judicial no RENAJUD (de vedação e transferência de propriedade) e antes, inclusive, do deferimento da busca e apreensão na Ação Anulatória ocorrido em 30.7.2020.
Após alega tratar de adquirente de boa-fé e defender a reforma da decisão impugnada, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Busca, Marcio da Silva Ragazzi, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que nos Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela de Urgência opostos em face de Paulo Sérgio Maitelli, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na revogação da busca e apreensão, bem assim, na retomada da posse para o autor, aqui agravante, do caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802 e o cancelamento da restrição de bloqueio de transferência no RENAJUD.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado, até porque a busca e apreensão já foi cumprida e em setembro de 2020, ou seja, há mais de cinco meses, conforme diligência informada no id. de origem 39514641 da Ação Anulatória proposta por Paulo Sergio Maitelli, aqui agravado.
Além do que a decisão impugnada consigna haver sérias dúvidas da verossimilhança das alegações, em especial, da alegada aquisição anterior a ordem de busca e apreensão. Veja o fragmento da decisão impugnada:
“Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência, no âmbito dos embargos de terceiro, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova sumária suficiente, que traduza a plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação e, ao mesmo tempo, demonstre a condição de terceiro possuidor ou proprietário do bem, objeto do ato de constrição judicial, desponte razoável a probabilidade de êxito da ação após cognição exauriente [art. 677 do Código de Processo Civil].
A prova sumária da posse, que justifica o deferimento da tutela de urgência, e autoriza o desbloqueio da constrição judicial, é aquela hábil/capaz de originar, no magistrado, a probabilidade de que o embargante é, efetivamente, o legítimo possuidor ou proprietário do bem.
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se, em juízo de cognição não exauriente, que não subsistem provas concretas que demonstrem que o embargante tenha realizado a aquisição dos veículos automotores, objeto da constrição, em instante anterior a consumação da apreensão dos veículos. Segundo os informes produzidos no processo, deduz-se que o ajuizamento da ação anulatória se concretizou no dia 14 de julho de 2020, a determinação da busca e apreensão e da imposição da restrição administrativa dos bens e a concretização da ordem judicial se realizaram, respectivamente, na data de 30 de julho de 2020, de 31 de julho de 2020 e de 15 de setembro de 2020 (ID n.o 35755620, ID n.o 35792074 e ID n.o 39514642, todos da ação n.o 1009134-11.2020.8.11.0015).
Não há no processo evidência material que demonstre, com um grau mínimo de segurança, a preexistência de registro do contrato de compra e venda ou o reconhecimento da firma dos contratantes no instrumento particular de contrato de compra e venda, em instante anterior a consumação da constrição. Da análise meticulosa do teor do contrato, por instrumento particular, de compra e venda, juntado no ID n.o 41228417, págs. 1/4, depreende-se que o documento não contém o reconhecimento da firma de todos os contratantes e sequer foi objeto de transcrição em Registro Público. Não constitui demasia assinalar, neste ponto, por sumamente relevante, que não houve sequer a juntada aos autos do certificado do registro de veículo.
Assim, malgrado se reconheça que a tradição de veículo/automóvel se concretize, no contrato de compra e venda, independentemente do registro da transferência perante o órgão de transito, não se pode olvidar também que o contrato apenas adquire a capacidade de repercutir efeitos jurídicos perante terceiros depois de transcrito no Registro Público ou quando realizado o reconhecimento da firma por Tabelião [art. 221 do Código Civil; art. 409, parágrafo primeiro, inciso I e art. 411, inciso I, ambos do Código de Processo Civil], visto que comprova, de maneira eficaz, a data da ultimação do negócio jurídico.
Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelos Tribunais Estaduais:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUPOSTA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS EFETUADA PELO DEVEDOR AO SEU IRMÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO NEM SUBMETIDO A RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITADOS EM FAVOR DO EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE SE IMPÕE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ‘Ausente a prova da posse ou da propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial, inevitável a improcedência’ (Apelação Cível n. 2006.024882-8, da São Miguel do Oeste, Relator: Des. Substituto Rodrigo Antônio, j. 14.05.2009)” (TJSC, Apelação Cível n.o 2007.015023-4, Câmara Especial Regional de Chapecó, Relator: Des. Jorge Luis Costa Beber, julgado em 26/07/2011) — com destaques não inseridos no texto original.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO À EMBARGANTE MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUE A NEGOCIAÇÃO OCORREU APÓS A RESTRIÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DOCUMENTO DESPROVIDO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA OU POSTERIOR REGISTRO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL QUE FAZ O CONTRATO INEXIGÍVEL PERANTE TERCEIROS. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO LAVRADO EM CARTÓRIO QUE SOMENTE OUTORGA À EMBARGANTE PODERES DE NEGOCIAÇÃO SOBRE O IMÓVEL, SEM LHE CONFERIR A PROPRIEDADE E SEM MENCIONAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELA EMBARGANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de compromisso de compra e venda sem reconhecimento de firma das assinaturas dos contratantes não tem validade perante terceiros, fazendo-se valer somente entre os signatários (arts. 219 do CC e 368 do CPC). 2. Os embargos de terceiros não serão acolhidos quando os embargantes não comprovarem ser seu por direito o imóvel pleiteado” (TJSC, Apelação Cível n.o 2014.015371-3, 3.a Câmara de Direito Civil, Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato, julgado em 29/04/2014) — com destaques não inseridos no texto original.
A ausência do registro da alienação do veículo perante o órgão de trânsito ou o reconhecimento da firma dos contratantes no contrato de compra e venda inviabiliza a aferição da verossimilhança da licitude, da existência e da data de ultimação do negócio jurídico. Cabe observar, ainda, que não subsiste no processo “prova complementar” que detenha a capacidade de integrar e demonstrar, com um grau mínimo de segurança e certeza, a efetiva celebração do contrato e o momento de ultimação.
Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que não subsistem provas materiais concretas que demonstrem que o embargante detivesse a posse de boa-fé dos veículos automotores em momento anterior a consumação da busca e apreensão e que, devido à consumação do ato de constrição judicial, experimentaram esbulho no direito de posse.
Por conseguinte, dado a não-configuração da plausibilidade do direito e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de liminar.” (grifo próprio e nosso).
A questão desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o autor, agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator